Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707278-86.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OTSUBO DE PAULA, ROGERIO OTSUBO DE PAULA EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DANIEL OTSUBO DE PAULA, e ROGERIO OTSUBO DE PAULA, contra acórdão de ID – 35244432. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35601420. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA DAS GRACAS BARBOSA ANDRADE, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 14:55:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador